Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. SEQUESTRO DE BENS. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL E RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INDÍCIOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA TEMERÁRIA DAS FINANÇAS DA CURATELADA. AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO. PROVA. ORIGEM DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Concedida providência de natureza cautelar, consistente no decreto de indisponibilidade de imóvel e restrição de transferência de veículo, diante de indícios de que os bens adquiridos pelos Agravantes adviriam de recursos por eles administrados no exercício de curatela, cabia a esses comprovar todo o histórico da movimentação financeira para demonstrar que a origem do dinheiro advinha do esforço da 2a Agravante, o que não ocorreu.
2. Ausente a comprovação da origem dos recursos, deve ser mantida a indisponibilidade dos bens.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.